Tribunal: STF
Processo: RHC 63473
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-12
Data de publicação: 1985-11-12

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - ALEGAÇÕES DE FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E DE DESNECESSIDADE DE
PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO.
DESPACHO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE
DE EXAME APROFUNDADO DAS ALEGAÇÕES, EM HABEAS CORPUS,
SE COMPROVADA A AUTORIA E CONSTITUIDO OS FATOS CRIME,
EM TESE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.